Tribunal: TJSP
Processo: 2101589-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO R. JUÍZO "A QUO" SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. TEMA NÃO APRECIADO E DEFINIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO E DEFINIÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA QUE NÃO HAJA VIOLAÇÃO DO DUPLO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO R. JUÍZO "A QUO" SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. TEMA NÃO APRECIADO E DEFINIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO E DEFINIÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA QUE NÃO HAJA VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Agravo de instrumento não conhecido.